Tribunal: TCU
Processo: 022.272/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pelo embargante em face de deliberação que determinou o envio periódico, a este Tribunal, de informações complementares aos extratos das contas específicas do Fundeb dos diversos entes beneficiados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de acompanhamento, agora em fase de análise de embargos de declaração contra o Acórdão 458/2022-TCU-Plenário , que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil contra o Acórdão de Relação 7/2020 - Plenário, que, por seu turno, determinou o envio periódico, a este Tribunal, de informações complementares aos extratos das contas específicas do Fundeb dos diversos entes beneficiados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.